Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0741075-08.2020.8.07.0001 APELANTE: HELENA PAIM DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a autora, Helena Paim dos Santos, para que colacione aos autos a guia do preparo referente ao comprovante Id. 27252074, em cinco dias,sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora